Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704825-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700453-51.2020.8.07.0011, movido pela agravante em face da BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu pedido de fornecimento de cuidador 24 (vinte e quatro) horas, nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 74597378, determinei a intimação do médico da autora Dr. Fábio de Moais Medeiros, CRM/DF 12479, para que "informe quais são as necessidades médicas da autora desde 03/03/2020 até a presente data, se há necessidade de equipe de enfermagem de forma concomitante com equipe de cuidadores durante 24 horas por dia, informando, inclusive se houve evolução ou regressão do prognóstico". Ocorre que o último atendimento presencial da autora foi realizado em 26/01/2020, inviabilizando a constatação da evolução da paciente e das suas atuais necessidades, como se vê no relatório de ID 76204226. Posteriormente, a autora foi avaliada pelo médico Dr. Ricardo Granja Pontes, CRM-DF 2698, em 08/10/2020, o qual informou que a autora "necessita de cuidados de enfermagem por 24 horas, cuidador de 24 horas", ID 77338383. Já em 13/11/2020 foi avaliada pelo médico Dr. Erik M. B. Neves, CRM-DF 13.099, o qual informou o seguinte: "Quanto à necessidade de cuidador 24h ao dia, questionada pelo seu filho Hugo: Devido ao seu quadro de dependência, obesidade e dificuldade de movimentação, a paciente se beneficiaria, para maior segurança e diminuição do risco de queda, de duas pessoas para transferência entre maca e cadeira de rodas e auxiliar no banho. Ela já é acompanhada por um técnico 24h, que faz parte do seu plano de atendimento domiciliar. A segunda pessoa, para eventualmente fazer as transferências, não precisa estar presente a todo momento, pode ser um familiar ou um funcionário da família". Em acréscimo, em 207/11/2020, o referido médico Dr. Erik concluiu: "A família levou a paciente a uma consulta com outro médico e só aceita as condutas dele (em especial no tocante à reposição de hormônio tireoideano, que acho que deve ser reduzida frente ao TSH suprimido). Há meses solicito que a família faça uma avaliação cardiológica da paciente e isso não foi providenciado por ela. A pedido do filho Hugo, emiti um relatório sobre a necessidade de cuidador. Naquele relatório, bem como neste, consta que a mesma, sim, precisa de um cuidador. No entanto, o filho ficou indignado pois não coloquei que o mesmo deva ser contratado pela seguradora ou pelo home care, uma vez que não é minha função decidir a responsabilidade financeira ou a hipossuficiência de nenhuma das partes. Sendo assim, respaldado pelo Código de Ética Médica de 2018, Cap. I, Art. VII, e Cap. V, Art. 36 § 1o, não mais atenderei a paciente em questão, pondo-me à inteira disposição para informar o quadro ao colega que assumir a condução do caso" (ID 78506656). Passo a decidir. Como já fundamentei na decisão de ID 74597378 o réu estará adimplente com a obrigação de fazer imposta na sentença quando comprovar que cumpriu as exigências mais recentes do médico da autora. Houve uma sequência de médicos atendendo a autora. O primeiro, que a atendeu desde o princípio (Dr. Fábio de Moais Medeiros, CRM/DF 12479), realizou a última consulta em 26/01/2020, de modo que sua avaliação não serve para evidenciar a necessidade atual da autora. O segundo (Dr. Ricardo Granja Pontes, CRM-DF 2698), que atendeu a autora em 08/10/2020 informou a necessidade de cuidador por 24h. Já o terceiro e último médico que avaliou a autora em 13/11/2020 (Dr. Erik M. B. Neves, CRM-DF 13.099) informou que não há necessidade de cuidador por 24 horas, mas sim de uma pessoa que pode ser um membro ou funcionário da família para “transferência entre maca e cadeira de rodas e auxiliar no banho”. Por óbvio, as transferências da maca e o banho não acontecem durante o período de 24 horas por dia, mas em momentos pontuais, nos quais é necessária ajuda, entretanto, não há qualquer comprovação da necessidade de um cuidador para fazer tal tarefa, a qual pode ser realizada por qualquer pessoa da família da autora, inclusive porque já existe atendimento de enfermagem durante 24 horas por dia. Assim, entendo que o último médico a avaliar a autora não entendeu ser necessário um cuidador por 24 horas do dia, de modo que seu relatório deve ser levado em consideração por este Juízo, sem prejuízo de futura alteração da necessidade em razão da evolução clínica da autora. Portanto, INDEFIRO o pedido de cumprimento provisório da sentença, uma vez que restou comprovado que o réu vem cumprindo adequadamente com suas obrigações fixadas na sentença. Deixo de fixar honorários de sucumbência, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, como previsto no art. 520, §2o, do CPC, mas sim de obrigação de fazer. Custas finais pela autora. Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão merece reforma, aduzindo que todos os filhos da recorrente são idosos, não possuem condições físicas para auxiliar nos cuidados diários tendo em vista a obesidade mórbida da autora, necessitando de um cuidador por 24 (vinte e quatro) horas. Alega que o próprio relatório médico que embasou a decisão recorrida foi claro ao afirmar que “Devido ao seu quadro de dependência, obesidade e dificuldade de movimentação, a paciente se beneficiaria, para maior segurança e diminuição do risco de queda, de duas pessoas para transferência entre a maca e a cadeira de rodas e auxiliar no banho”, informações confirmadas pelos demais relatórios médicos acostados aos autos, fornecidos pelo médico que a acompanha há anos e do médico do Home Care. Requer seja concedida, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao plano de saúde, no tratamento prestado na modalidade Home Care, o fornecimento imediato de cuidador 24 (vinte e quatro) horas à agravante. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal concedida. Preparo regular nos Ids. 23339358/23340659. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do Código de Processo Civil). No caso em tela, insurge a agravante contra decisão que indeferiu o fornecimento de cuidador 24 (vinte e quatro) horas ao tratamento a ela dispensado pela agravada, na modalidade Home Care. Em sede de cognição sumária, não antevejo no caso em tela a fumaça do bom direito. Entendo que não há razões para a reforma da decisão proferida que, com acerto, afirmou restar comprovado nos autos que a agravada vem cumprindo adequadamente as obrigações de fazer impostas na sentença, quais sejam, autorizar e manter o tratamento da agravante em regime de Home Care para reabilitação cardiovascular, com fornecimento de oxigênio, atendimento de enfermagem, fonoaudiologia e fisioterapia, e demais necessidades indicadas pelo médico da autora. Sentença esta confirmada pelo recurso de apelação manejado. Não obstante a discussão acerca da necessidade ou não de um cuidador para a agravante, quanto à sua atuação na modalidade de atenção domiciliar, o caderno de atenção básica disponibilizado pelo Ministério da Saúde preconiza que: “O cuidador é um ator relevante para a efetivação da Atenção Domiciliar e deve ser considerado pelas equipes, que deverão envolver a família no cuidado, ciente de todas as dificuldades existentes durante o processo”, ou seja, há uma corresponsabilização no cuidado do paciente. Pelo fato de a equipe não estar o tempo todo com o paciente, os familiares/cuidadores devem ser capazes de realizar algumas ações e procedimentos de menor complexidade necessários no cuidado em Atenção Domiciliar. Nos casos como o ora em exame, observa-se que o cuidador, a despeito de necessário, não precisar ser obrigatoriamente profissional de saúde. Assim como não é disponibilizado em internações hospitalares, também não há respaldo legal para a sua obrigatoriedade em internações domiciliares. Desta forma, se referida atividade não se enquadra nos serviços de Home Care, tampouco é atividade privativa de profissional de saúde, entendo que não cabe à operadora de plano de saúde fornecer esse tipo de atendimento. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. No caso concreto, foi correta a indicação de assistência domiciliar de Enfermagem por prazo determinado, sendo devida sua prestação pela seguradora/operadora. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265448, 07338240720188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, como já salientado pela decisão atacada, a agravada vem cumprindo as obrigações impostas na sentença, dentre as quais, fornecendo enfermeiro 24 (vinte e quatro) horas que auxilia com os medicamentos, tratamentos com oxigênio e atividades que demandam conhecimento técnico. Já o cuidador servirá para os cuidados em momentos e ações pontuais, como destacado pela magistrada a quo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 14:47:22. Desembargador Gilberto Pereira Relator